Tribunal: TJSP
Processo: 1011382-95.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RITO COMUM. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. Sentença que julgou procedente a demanda, para condenar o Município réu na obrigação de fazer consistente em fornecer transporte público gratuito ao autor. Lei Municipal no 8.747/2016 que garante à pessoa carente, portadora de deficiência, a gratuidade da passagem do transporte coletivo urbano. Prova dos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RITO COMUM. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. Sentença que julgou procedente a demanda, para condenar o Município réu na obrigação de fazer consistente em fornecer transporte público gratuito ao autor. Lei Municipal no 8.747/2016 que garante à pessoa carente, portadora de deficiência, a gratuidade da passagem do transporte coletivo urbano. Prova dos autos no sentido de que o autor é "portador de hipermetropia, astigmatismo, albinismo e nistagmo, apresentando dificuldade de locomoção por causa da baixa visão e sensibilidade à luz solar, encontrando-se em tratamento destas patologias, sem previsão de alta, necessitando deslocar-se semanalmente para consultas, exames e retirada de medicamentos na rede pública de saúde, não sendo recomendado sua exposição ao sol". Preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de transporte. Observância à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 9.1; e à Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 2o, 8o e 21. Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.